Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE EXPRESSA DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. MÁ-FÉ DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUANTO À INTEGRALIDADE DO PERÍODO INDICADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS COBRANÇAS ATÉ QUE SOBREVENHA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU A RETIRADA DO APARELHO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que a ré cesse de cobrar qualquer quantia a título de “locação de equipamento opcional”, bem como para que pague a quantia de R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado nos últimos três anos. Expõe a parte recorrente ter contratado o serviço de TV por assinatura prestado pela parte recorrida e que vem sendo cobrada a quantia de R$ 63,00 (sessenta e três reais) por “locação de equipamento opcional”. Sustenta a ilegalidade da cobrança, pois não assumiu a despesa expressamente por meio de contrato ou termo aditivo, nem lhe foi apresentada outra forma de contratação, como comodato ou compra do equipamento. Afirma que a cobrança não atende aos requisitos estabelecidos na Súmula 9 da ANATEL e que o REsp 1.449.289 não tem efeito vinculante, além de estabelecer que deve ser facultada ao consumidor a prestação do serviço por outros meios além da locação de aparelho, o que não lhe foi oportunizado. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Quanto ao tema em exame, há entendimento do STJ, manifestado no Resp 1.449.289/RS, que valida a cobrança das taxas impugnadas. No entanto, não se trata de jurisprudência consolidada, uma vez que não há outros julgados no mesmo sentido. Também não se trata de precedente vinculante.
III. A Súmula n. 9 da ANATEL estabelece a possibilidade de cobrança pelo equipamento conversor/decodificador, por meio de venda, aluguel, comodato, dentre outras, vedado o abuso do poder econômico. Acresce que a “modificação na forma e nas condições de contratação de equipamento conversor/decodificador, como a alteração de comodato para aluguel, deve ser pactuada entre a prestadora e o assinante, sob pena de nulidade da alteração e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo assinante, acrescidos de correção monetária e juros legais, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.”
IV. Por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação clara da cobrança. Contudo, a ré não apresentou qualquer contrato de locação para o decodificador, nem a aceitação do consumidor quanto à contratação de aluguel de aparelho, não sendo suficiente para a comprovação no caso concreto a mera apresentação de contrato padrão (ID 16579190), uma vez que não esclarece as efetivas condições de esclarecimento e aceitação pelo consumidor. Dessa forma, a conduta da ré viola o princípio da livre contratação e o direito de informação ao consumidor.
V. A cobrança indevida reveste-se de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV). Desse modo, realizada em desconformidade com disposição literal de norma da ANATEL, além de desprovida de fundamento contratual, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único).
VI. Em consequência, deve ocorrer a restituição em dobro das 36 parcelas de R$ 63,00 questionadas pela parte recorrente, o que equivale a R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais), com a dobra.
VII. Quanto ao pedido de obrigação de não fazer, como a cobrança não é por si indevida, carecendo apenas de lastro contratual claro e expressa manifestação de vontade do consumidor, não se pode obrigar a parte ré a não cobrar a tarifa, indefinidamente. Deve, no entanto, ser suspensa a cobrança até que sobrevenha eventual aditivo contratual, para expressa contratação de locação do equipamento, ou a devolução do equipamento.
VIII. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida: a) ao pagamento de R$ 4.536,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais), a título de repetição de indébito, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da data de vencimento de cada fatura e de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; b) na obrigação de não realizar novas cobranças a título de “locação de equipamento habilitado” até que apresente aditivo contratual expresso, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).